Tribunal: TJMT
Processo: 1020360-84.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020360-84.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELLE SOARES COSTA GARCIA - CPF: 035.252.351-43 (RECORRENTE), OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA FILHO - CPF: 361.007.499-04 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
ACORDO para pagamento de parcelas em atraso
–
encerramento unilateral por parte da reclamada
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
–

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

–
SENTENÇA MANTIDA
–

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id nº 137993669, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
para reconhecer a falha na prestação de serviços e indeferir os pleitos de indenização por danos morais
.

Em argumento recursal, o recorrente alega fazer jus a indenização por danos morais, em razão da falha na prestação do serviço da reclamada. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a autora alega que é acadêmica do curso de ciências contábeis e encontra-se no 2º semestre, afirmando que na data de 18/12/2021, procurou a reclamada para providenciar a rematrícula e o pagamento de débitos anteriores, quando foi informada que haviam duas mensalidade em aberto, referentes aos meses de novembro e dezembro de 2021, no valor de R$ 232,28 (duzentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos) cada.

Aduz que no ato na negociação a reclamada propôs que a reclamante incluísse o pagamento da mensalidade de janeiro de 2022, também no valor de R$ 232,28 (duzentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos), totalizando R$ 696,84 (seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos), sendo que, se o pagamento fosse realizado por cartão de crédito, esse valor reduziria para R$ 675,84 (seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) em 12 (doze) parcelas de iguais de R$ 56,32 (cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos).

Informa que a primeira parcela foi paga, em 09/01/2022, todavia, foi surpreendia com a cobrança das parcelas 02 a 12 de uma só vez na fatura de 09/02/22, sendo efetuado um estorno no valor total de R$ 675,84 (seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), com data retroativa.

Alega ainda, que Reclamada de forma extremamente unilateral cancelou a negociação devidamente perfeita e acabada, levando a reclamante a angústias e aflições, pois sem entender a situação perdeu aulas. Motivo pelo qual pleiteou indenização por danos morais.

A reclamada, em sede de contestação, afirma que o acordo firmado para pagamento das parcelas em atraso dos meses de novembro/2021 a janeiro/2022, em 12x R$ 56,32, foi cancelado pela Cielo em 28/12/2021, conforme carta de cancelamento enviada à aluna.

Afirma ainda, que foi realizado outro acordo englobando as mensalidades de fevereiro e março de 2022, as mensalidades em atraso dos meses de 11/2021 - 12/2021 - 01/2022, e que a reclamante realizou o pagamento do valor de entrada R$ 326,27 (trezentos e vinte e seis reais e vinte e sete centavos), em 02/03/2022, deixando de adimplir o acordo a partir da segunda parcela.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
para reconhecer a falha na prestação de serviços e indeferir os pleitos de indenização por danos morais
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que
a parte reclamante evidencia falha na prestação do serviço por meio do email comprovando a aprovação do pagamento do acordo, bem como pela solicitação de cancelamento pela parte reclamada, o comprovante de dedução da primeira parcela e o estorno dos pagamentos juntados no ID 78119935; 78119933, 78119931 e 78119930.

Ainda em exame dos autos,
nota-se que não há qualquer prova que possa convencer este juízo de que o serviço solicitado foi prestado de forma eficiente.

(...)

Todavia, quando os fatos ofendem o direito a personalidade com superficialidade, equivalente às frustrações corriqueiras, não há dano moral indenizável, visto que caracteriza mero aborrecimento.

Nota-se que
o simples cancelamento do acordo firmado entre as partes em razão da negociação referente à inadimplência reconhecida pela parte reclamante, com a confirmação de pagamento realizada no dia 18/12/2021 (ID 78119935) e o cancelamento efetivado em 04/01/2022 (ID 78119933), sendo o desconto da primeira parcela no valor de R$ 56,32 realizada em 09/01/2022 (ID 78119930), e estornada já no mês subsequente, 09/02/2022 (ID 78119932), por si só, não caracteriza dano moral,
visto que agride o direito a personalidade sem profundidade, pois não tem o condão de denegrir a imagem da parte reclamante e nem de gerar sentimentos indesejados.

Portanto, em se tratando de mero aborrecimento não é devida a indenização por danos morais. (...)
(grifei)

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais,
decorrente da falha na prestação dos serviços evidenciada nos autos
.

Assim, como a ocorrência da falha na prestação do serviço é
incontroversa
, passo diretamente a análise do alegado dano moral
.

Deste modo, em demandas em que se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado.

Necessário referir que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, sob pena de banalização do nobre instituto.

In casu
, vê-se que houve apenas descumprimento do contrato firmado pelas partes. A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO
. 1.
O dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume,

configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação a direito da personalidade
dos promissários compradores. Precedentes do STJ. 2. Agravo interno não provido.
(STJ. Agravo Interno no Recurso Especial: AgInt no REsp 1720138 SE 2018/0016328-5. Órgão Julgador: T3 - Terceira Turma. Publicação: 04/05/2018). Destaquei.

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Contudo, ao meu sentir, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, havendo apenas descumprimento contratual, fato este que afasta a ocorrência de dano moral pela reclamante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022